Tribunal: TJMT
Processo: 1077208-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077208-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILIANE VIEIRA FRANCO - CPF: 029.112.551-43 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO. PACTUAÇÃO COMPROVADA. JUNTADA DO CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO E DOCUMENTO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O conjunto probatório demonstra a contratação do empréstimo, com a juntada de contrato firmado com registro fotográfico (
selfie
) e assinatura digital.

2.

Ausência de falha na prestação dos serviços devidamente contratados.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995),

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos e condenação em litigância de má-fé.

Em suas razões, em síntese, afirma que
“possuía um cadastro no sistema da empresa Ré. Porém nunca utilizou de nenhum empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito ofertado pela Ré que pudesse originar a cobrança do débito.”

Requer a reforma da sentença, nos termos pleiteados na inicial.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1077208-57.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LEILIANE VIEIRA FRANCO

Polo Passivo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao benefício, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos.

Como relatado, o recurso visa a reforma do pronunciamento de improcedência dos pedidos da petição inicial. Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por LEILIANE VIEIRA FRANCO em desfavor de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA, em razão da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, que alega ser indevida, tendo em vista a ausência de contratação de empréstimo ou outro serviço que pudesse gerar a dívida.

[...]

Pretende a promovente a declaração da inexigibilidade do débito
sub judice,
bem como indenização por danos morais pela inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

No caso dos autos, a parte promovente alega que não efetuou empréstimo ou outro serviço que pudesse gerar débito com a promovida. Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação de produtos ou serviços, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, por sua vez, apresentou contestação instruída com cédula de crédito bancário emitida eletronicamente nos termos do artigo 889, §3o, do Código Civil, documento pessoal (RG) e
selfie
tirada no ato da contratação do serviço. Assim, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a parte promovida comprovou fato modificativo, extintivo e/ou impeditivo do direito da parte promovente, na medida em que comprovou a contratação que foi veementemente negada na inicial.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Proponho ainda condenar a parte promovente como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80, do CPC c/c artigo 55, da Lei 9.099/95.

[...]”

Não vinga a pretensão recursal.

Isto porque, em contraprova a recorrente conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação. No caso, juntou aos autos registro fotográfico (
selfie)
e documento pessoal apresentados no momento da contratação de empréstimo, assinatura digital (com data, horário, IP, e-mail), inclusive mediante a contratação de recarga de celular e aquisição de produto (Líquido Acrílico Honey Girl Monomer 50ml Unha de Porcelana) que fora entregue no mesmo endereço apresentado na petição inicial:

Endereço constante da petição inicial:

A impugnação à contestação e tese recursal são realizadas de forma genérica, no sentido de que realizou cadastramento, mas, ao fim, não fez a nenhuma contratação. A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

Por isso, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, o que constitui exercício regular de direito. Ainda, a decretação da penalidade de litigância de má-fé amolda-se ao art. 80 do Código de Processo Civil, tendo em vista a documentação ofertada.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ANULABILIDADE DE CONTRATO EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.-

(TJ-MT, N.U 1034410-15.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte BANCO CETELEM S/A e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito inicial e condenar a parte autora em litigância de má-fé.

2. Das provas juntadas nos autos, verifica-se que houve a comprovação da contratação, tornando-se imperioso reconhecer que a cobrança é devida.

3. A prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - GEOLOCALIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano. 2. Na relação consumerista opera a inversão do ônus da prova, (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não exime a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A sentença julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob o argumento, “in verbis”: (...) “A requerida BANCO PAN S.A. apresenta no Id. 106462342 cópia do Contrato 349793921 e no Id. 106460589 cópia do Contrato 349006587. Ambos contratos se tratam de Cédulas de Crédito Bancário assinadas via biometria facial. Assim, verifico que a citada Ré se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade dos dois contratos de empréstimos consignados, e é importante ressaltar que o sistema jurídico tem reconhecido a validade da assinatura via biometria facial, não havendo que se falar em ilegalidade na referida forma de contratação”. Sic. 4. Além disso, a sentença atacada: (...) “Quanto a devolução via boleto da quantia de R$ 4.691,90 para a requerida LIDERY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, não há provas nos autos de que a referida empresa teve participação na conclusão dos empréstimos cuja legalidade e existência fora provada pelo BANCO PAN S.A. Assim, considerando que houveram diversas tentativas da Ré LIDERY, todas sem êxito, EXCLUO-A DE OFÍCIO desta lide, para que a autora possa postular o ressarcimento do valor que devolveu para a LIDERY por meio de ação própria na Justiça Comum, caso seja do seu interesse”. Sic. 5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida o recorrido BANCO BRADESCO S/A (id. 202515275) e o reclamado BANCO PAN S/A (id. 202515276) pleiteiam o improvimento do Recurso Inominado, sendo que aquele, ainda, requer a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. 6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se por meio da imagem facial da parte reclamante (“selfie”), geolocalização, id da sessão usuária e documento de identificação civil a relação jurídica contratual das partes que foi concretizada através do contrato de empréstimo consignado assinado digitalmente, com biometria facial (id. 202515220 e id. 202515221), e recebimento dos valores via Transferência Eletrônica Disponível – TED (id. 202515225 e id. 202515226). 7. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar a relação jurídica contratual pertinente(s) ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) “sub judice”. 8. Dessa forma, inexiste fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e/ou morais. (...) 10. De suma importância mencionarmos que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a parte recorrente (parte reclamante) deve ser condenada por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil. 11. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico. 12. Sentença mantida. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos fundamentos apresentados. 15. Ainda, em razão da litigância de má-fé, CONDENO a parte reclamante, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, ao pagamento: I - Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa; II - Custas Processuais e III - Honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. 17. É como voto. (N.U 1018229-94.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

(TR-MT, N.U 1015466-28.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024